Tribunal: STF
Processo: ARE 1604390
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão do Primeiro Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu liminarmente revisão criminal.
O caso
2. O agravante foi condenado, em sentença transitada em julgado, à pena de nove anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime disposto nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado).

Em 23.7.2025, o agravante ajuizou a Revisão Criminal n.  2230505-82.2025.8.26.000, alegando “bis in idem no uso de condenações anteriores para fins de maus antecedentes e reincidência, bem como desproporcionalidade na segunda fase da dosimetria. Busc[ou] a reforma das penas e, liminarmente, a expedição de alvará de soltura e fixação do regime inicial semiaberto” (fl. 2, e-doc. 22).

Em 11.8.2025, o Primeiro Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo indeferiu liminarmente a revisão criminal, pelos seguintes fundamentos:
“De proêmio, anoto que se trata da terceira Revisão Criminal ajuizada pelo peticionário. (...)
Primeiramente, ressalta-se que já houve pedido de reforma dosimétrica e atenuação do rigor carcerário na Revisão Criminal nº 2004133-80.2025.8.26.0000, ocasião em que esta Turma julgadora decidiu inexistir qualquer ilegalidade na aplicação das penas e do regime prisional. (...)
Isso, por si só, bastaria para o indeferimento liminar da presente ação revisional, pois este Colendo 1º Grupo de Câmaras de Direito Criminal já entendeu pela inexistência de flagrante ilegalidade nas penas aplicadas no v. acórdão rescindendo, inclusive mencionando que o peticionário possui várias condenações pretéritas. (...)
Com a devida vênia, a alegação diverge do que se vê nos autos. Não somente o v. acórdão especificou as condenações utilizadas, como afastou a ocorrência de bis in idem de maneira explícita e fundamentada, ou seja, trata-se de questão já debatida nos autos originários e aqui novamente suscitada, sem qualquer fato ou prova nova e sem qualquer demonstração de contrariedade à lei penal. (...)
Nada há que se analisar na presente ação revisional, mesmo porque este Colendo 1º Grupo de Câmaras já concluiu que a dosimetria foi efetuada ‘conforme o entendimento das Cortes Superiores e na forma da lei’” (fls. 3-11, e-doc. 22).

3. No recurso extraordinário, o agravante alegou contrariedade aos incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República. 
Afirmou que “o art. 5º, XXXV, da CF assegura que ‘a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito’. O indeferimento liminar da revisão criminal, sem análise aprofundada da alegada lesão (bis in idem na dosimetria), configura exclusão indevida de apreciação judicial, especialmente ante a demonstração plausível de erro na pena, com base na certidão de antecedentes” (fl. 5, e-doc. 30).

Sustentou que “o art. 5º, LIV, da CF garante que ‘ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal’. A dosimetria penal, ao configurar bis in idem (dupla valoração de condenações anteriores para maus antecedentes e reincidência, sem distinção clara e fundamentada), viola o devido processo substantivo, pois resulta em pena desproporcional e arbitrária, contrariando a individualização da pena (implícita no art. 5º, XLVI, CF, e no art. 68 do CP, mas com reflexo constitucional). 
O acórdão recorrido manteve a pena de 9 anos e 4 meses, com regime fechado, sem reconhecer que o uso indistinto de ‘seis condenações pretéritas’ (duas para antecedentes e quatro para reincidência) carece de fundamentação concreta, gerando dupla punição pelo mesmo fato histórico. Tal prática fere a proporcionalidade e razoabilidade, princípios decorrentes do devido processo legal” (fl. 6, e-doc. 30).

Argumentou que “o art. 5º, LV, da CF assegura ‘aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes’. O indeferimento liminar da revisão criminal, sem oportunizar contraditório ou produção de provas sobre a alegada ilegalidade na dosimetria, cerceia a defesa, especialmente em ação que visa corrigir erro judiciário” (fl. 6, e-doc. 30).

Pediu “01. O reconhecimento da repercussão geral e o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, para cassar o acórdão recorrido, determinar o prosseguimento da Revisão Criminal nº 2230505-82.2025.8.26.0000 e, no mérito, julgar procedente a ação, anulando a dosimetria da pena nos autos originários, com redução da pena e alteração do regime para semiaberto, expedindo-se alvará de soltura ou transferência provisória; 
02. A concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.029, § 5º, III, do CPC/2015, para suspender os efeitos do acórdão recorrido e determinar a imediata transferência do recorrente ao regime semiaberto, ante o fumus boni iuris (violação constitucional) e periculum in mora (cumprimento excessivo em regime fechado); 
03. A intimação do recorrido para contrarrazões; 
04. A concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei nº 1.060/1950, pois o recorrente não aufere renda desde o encarceramento” (fl. 7, e-doc. 30).

4. O Presidente da Seção de Direito Criminal negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação dos Temas 660 e 895 da repercussão geral (e-doc. 42).

Não foi interposto agravo interno para impugnar a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.

No recurso extraordinário com agravo, o agravante ressalta que “a decisão agravada deve ser reformada, pois o recurso extraordinário preenche os requisitos de admissibilidade, possuindo repercussão geral e versando sobre matéria puramente constitucional, sem necessidade de reexame de provas ou normas infraconstitucionais. O precedente invocado (ARE 748.371/MT, Tema 660) não se aplica ao caso, uma vez que a controvérsia transcende a mera aplicação de leis ordinárias, tocando diretamente em princípios constitucionais fundamentais, com impacto na dignidade da pessoa humana e no sistema prisional brasileiro” (fl. 3, e-doc. 47).

Pede “01. O conhecimento e provimento do presente agravo, para reformar a decisão agravada e determinar o regular processamento e remessa do Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal; 
02. Subsidiariamente, caso não haja retratação, a submissão do agravo ao STF, nos termos do art. 1.042, § 3º, do CPC/2015; 
03. A concessão de efeito suspensivo ao agravo, nos termos do art. 1.029, § 5º, III, do CPC/2015, para suspender os efeitos do acórdão recorrido na revisão criminal e determinar a imediata transferência do agravante ao regime semiaberto, ante o fumus boni iuris (violação constitucional) e periculum in mora (cumprimento excessivo em regime fechado, com mais de 2 anos e 3 meses cumpridos)” (fl. 6, e-doc. 63).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. No presente recurso extraordinário com agravo, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário e a cassação do acórdão recorrido, para que se determine o prosseguimento da revisão criminal, com a redução da pena imposta, pela alegada ofensa aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa.

7. O Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação dos Temas 660 e 895 da repercussão geral em relação às teses de ofensa aos incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República.

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, nestes termos:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROCEDIMENTO INCABÍVEL DE SER ADOTADO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.388.520-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO QUE SE INSURGE CONTRA A APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC.
2. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.342.900-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.12.2021).

Com a não interposição do agravo interno previsto no § 2º do
 art. 1.030 do Código de Processo Civil, tornou-se preclusa a matéria referente à aplicação dos Temas 660 e 895 da repercussão geral.

Nesse contexto, tendo sido essas as únicas teses veiculadas no recurso extraordinário, é inviável o conhecimento do agravo, pois configurado erro grosseiro.

8. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.

Sobre a alegação de ofensa aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral no argumento de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional, com os seguintes fundamentos:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).

Em relação ao alegado descumprimento do inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário
n. 956.302-RG, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal reconheceu não haver repercussão geral da questão discutida nesse processo e concluiu:
“PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (DJe 16.6.2016).

Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

9. Ademais, o Tribunal de origem decidiu que a pretensão revisional já foi decidida em revisão criminal anterior (n. 2004133-80.2025.8.26.0000). Consta do acórdão que o afastamento da tese de bis in idem na dosimetria da pena foi devidamente fundamentado nos autos originários, inexistindo fato ou prova novos capazes de demonstrar haver na decisão contrariedade ao texto expresso da lei penal.

Para rever as conclusões das instâncias antecedentes de a controvérsia ter sido dirimida em revisão criminal anterior e de não terem sido apresentados fato ou prova novos, seria imprescindível o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR NEGADO. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.590.130-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.5.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. AFIRMAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.589.550-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.4.2026).

Nada há a prover sobre as alegações do agravante.

10. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e inc. III e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de efeito suspensivo.

Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora